Tribunal: TJES
Processo: 0003312-44.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DJE E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

2. Realizada a intimação do advogado do exequente, pelo DJe, e, posteriormente, a intimação pessoal do exequente, por correspondência com aviso de recebimento, devidamente entregue no endereço do mesmo, é desnecessária a realização de nova intimação do advogado da parte, antes da extinção do processo por abandono.

3. O“
No caso de execução não embargada, não é cabível a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ
. Precedentes.
(AgRg no AREsp 412.795/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 21/02/2014)” (REsp n. 2.059.664, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/09/2023.)

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003312-44.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: DL DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0003312-44.2014.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE:
HSBC
BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO : DL DISTRIBUIDORA LTDA, DEMETRIO OLIVEIRA COSTA, ENAQUEZIA GONCALVES DA SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se apelação cível interposta por
HSBC
BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme inciso III do art. 485 do CPC/15, porquanto, intimada pessoalmente para se manifestar requerendo o que entender de direito, manteve-se inerte, encontrando-se os autos paralisados por sua negligência, posto que não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O Recorrente sustentou a nulidade da sentença, ao argumento de que n
ã
o houve intimação dos advogados do Recorrente para dar andamento ao feito, antes da prolação da sentença recorrida.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão e composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças), no valor de R$ 113.936,20
(cento e treze mil e novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

Do que se extrai dos autos, dentre os Executados, foram citados
Demétrio Oliveira Costa
e
DL Distribuidora,
que, entretanto, não pagaram o débito e não nomearam bens à penhora.

Não foram localizados bens dos executados passíveis de penhora.

A executada Enaquezia Gonçalves de Noronha não foi localizada para fins de citação, e restou infrutífero o
arresto eletrônico
de valores

realizado em relação à mesma.

Intimado
,
por seu advogado
, para manifestar-se acerca d
as
certid
ões
lavradas pelo Oficial de Justiça, o Recorrente permaneceu inerte. (fls.
68
e verso – numeração
dos autos
físicos
)

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Banco Recorrente, para dar
“prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.”

A intimação em referência foi dirigida ao endereço do Banco por correspondência com aviso de recebimento – AR,
que foi entregue
ao destinatário em
06
.0
5
.20
21.
(fl.
74
– numeração dos autos físicos).

Assim, considerando a inércia do Recorrente, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da demanda.

Registre-se que não se aplica ao caso o
disposto na Súmula 240 do STJ,
porquanto
os executados, citados,
permaneceram inertes, tratando-se, portanto, de execução não embargada.

“
No caso de execução não embargada,
n
ão é cabível a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ
. Precedentes.
(AgRg no AREsp 412.795/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 21/02/2014)” (REsp n. 2.059.664, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/09/2023.)

Conforme se observa, não prospera a alegação do Recorrente de que não houve intimação do advogado da parte, antes da prolação da sentença.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria